Tribunal: TJDFT
Processo: 0749773-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LEI No 9.099/95. LEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOGADOS. MICROEMPRESA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela exequente, em face da sentença que extinguiu a demanda, sem apreciação do mérito, tendo em vista que não restou demonstrada a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. A recorrente se insurge ao argumento de que é empresa de pequeno porte e pede a anulação da sentença.
2.Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Foram apresentadas contrarrazões, id 46682577.
3. O artigo 8o, bem como o respectivo parágrafo 1o, ambos da Lei supramencionada, vedam o conhecimento, no microssistema dos Juizados Especiais, de demandas em que figurem como partes as empresas que não se enquadrem como micro ou pequenas empresas. Confira-se: "Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. §1o - Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006."
4. No caso em tela, a recorrente qualifica-se como "Sociedade Simples Pura", id 46681553, cujo porte é classificado como “DEMAIS”. Importa consignar que perante a Receita Federal as empresas ostentam tal classificação quando, dentre outras situações, pode ocorrer excesso de receita que extrapola os limites da microempresa e empresa de pequeno porte. Em tal caso, à empresa é oportunizada a comunicação para que seja alterada a categoria. Sem embargo, constata-se, pela documentação inserida nos autos, o enquadramento da recorrente como empresa de pequeno porte. Em acréscimo, observa-se que recorrente é optante do Simples Nacional id. 46682539, p. 18, portanto tem legitimidade para propor demandas perante os Juizados Especiais. No mesmo sentido os seguintes julgados: Acórdão 1692393, 07116700820228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: ANTONIO FERNANDES DA LUZ Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023 e Acórdão 1690216, 07008265920238070017, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Nesse contexto, devido a previsão expressa da Lei 9.099/95, impositiva a anulação da sentença proferida.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Sem condenação em honorários de sucumbência ante a ausência de recorrente vencido.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.